Tribunal: STF
Processo: RE 1598096
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.  REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DIREITO A PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUOTAS DE PRODUTIVIDADE INERENTES AO CARGO DE AUDITOR FISCAL. AUTOR QUE ERA AGENTE FISCAL E FOI TRANSPOSTO PARA CARGO DE AUDITOR FISCAL PELA LC N° 92/2002. MÉRITO. ADI N° 5510. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES N° 92/2002 E 131/2010, QUE DISPUNHAM SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DE AGENTES FISCAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS PROMOÇÕES CONCEDIDAS PELAS NORMAS. AUTOR QUE PERMANECE COMO AUDITOR FISCAL, MAS NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE QUOTAS DE PRODUTIVIDADE INERENTES AO CARGO PARA O QUAL FOI TRANSPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COM BASE EM NORMAS DECLARADAS EXPRESSAMENTE INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.” (e-doc. 19).

2. Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram rejeitados (e-doc. 21, p. 3-7 e e-doc.  23). Opostos novos aclaratórios pela mesma parte, foram rejeitados (e-docs. 25 e 27). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. II, e  5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, “nos termos do Acórdão proferido pelo STF na ADI 5510 foram mantidos os auditores que tiveram seus cargos transpostos pelo prazo referido na modulação de efeitos”.

3.2. Alega que, “antes de ter sido enquadrado no cargo de Auditor Fiscal, ocupava o cargo de Agente Fiscal, lotado no referido Grupo Ocupacional TAF. Por força de tal circunstância, é inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, lhes é devido desde a década de 70”.

3.3. Argumenta que “a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade” (e-doc. 29).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Argumenta que não foram combatidos os fundamentos centrais do acórdão, por limitar-se o recurso a alegações genéricas de violação à coisa julgada. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e reinterpretação de direito local. Defende, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 32).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“A controvérsia recursal cinge-se quanto ao direito (ou não) do autor ao recebimento do prêmio de produtividade, referente aos períodos de 06/2013; 12/2013; 06/2014; 12/2014; 06/2015; 12/2015; 06 /2016; 12/2016; 06/2017 e 12/2017.
Extrai-se dos autos, que o autor ocupava o cargo de Agente Fiscal e, após a Lei Complementar n° 92 /2002, ingressou na classe de Auditor Fiscal, nos termos do art. 156, III, da referida LC. Na exordial, narrou que a Lei Complementar Estadual n° 131/2010 “resguarda aos auditores fiscais o direito ao rateio de setenta por cento das quotas existentes em conta-corrente destinada à formação de um fundo, valor este apurado em janeiro e julho de cada ano e pago nos meses de março e setembro subsequentes.”
(...)
Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal procedeu o julgamento da ADI n° 5510, na qual se debatia a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156, da Lei Complementar nº 131/2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157, da Lei Complementar nº 92/2002, que dispunham sobre a reestruturação das carreiras de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.
Em momento anterior, este Tribunal já havia debatido a referida controvérsia, nos julgamentos dos Incidentes de Declaração de Inconstitucionalidade nº 315.638-3/01 e nº 1225403-2/01, cujas ementas, por pertinência, são aqui reproduzidas:
(...)
Observe-se que nos referidos julgados foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 156, §2°, da LC n° 97/2002 e dos art. 151 e 153, da Lei Complementar n° 131/2010, diante da impossibilidade de transposição de cargos que tenham requisitos para investidura diversos, observada a vedação de aproveitamento de servidor público em carreira diversa daquela para a qual prestou o concurso, nos termos do art. 37, da Constituição Federal.
Além disso, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5510, o Supremo Tribunal Federal igualmente reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados, afastando qualquer aplicação que possibilite a investidura de Agentes Fiscais 3 ao cargo de Auditor Fiscal. Contudo, modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
(...)
Como se extrai do relatório, o Estado apelante alega que a ADI 5510 não outorgou direitos ao apelante, mas tão somente preservou situação já consolidadas, de modo que, diante da inconstitucionalidade declarada, não há como se utilizar da modulação de efeitos para obter vantagens. 
Assiste razão ao apelante.
Como se extrai do julgado transcrito, foi realizada a modulação dos efeitos da decisão para preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010, bem como preservar o quadro funcional dos agentes fiscais que passaram para os cargos de auditores fiscais.
Observe-se que, muito embora pela modulação tenham sido preservadas as promoções concedidas, permaneceu hígido o entendimento de que as transposições de cargo foram inconstitucionais, ante a ofensa direta ao art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal. Diante disso, ainda que o autor/apelado permaneça no cargo de auditor fiscal, não há como se reconhecer o direito ao recebimento de retroativos. 
Com efeito, a decisão teve seus efeitos modulados tão somente para preservar situações já consolidadas, de modo que não há como se utilizar do referido precedente para reconhecer o direito ao pagamento de verbas decorrentes de uma transposição indevida de cargos, fundada em dispositivos expressamente declarados inconstitucionais.” (e-doc. 19, p. 3-5; grifos acrescidos).

6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“Além dos requisitos de admissibilidade acima expostos, a Constituição Federal determina por meio do §3º, inciso III, do art. 102, da CF/88 que o recorrente deve demonstrar a repercussão geral da questão discutida.
Para tanto, veja-se que o e. STF já determinou haver repercussão geral nas causas em que for discutida questão de reequandramento de servidor público já aposentado mediante o TEMA 553 cuja ementa do Recurso Extraordinário:
(...)
Há também outra repercussão geral já reconhecida pelo e. STF que analisa a questão em tela, trata-se do TEMA 697 publicado em 28/02/2014, cuja ementa:
(...)
Como se disse no relatório supra, o caso sob análise tem como tema principal a questão do recebimento das quotas de produtividade aos Auditores Fiscais do Estado do Paraná.
Neste aspecto necessário relembrar que na modulação de efeitos na ADI 5510 julgada perante este Supremo Tribunal Federal, houve a manutenção dos auditores que tiveram seus cargos transpostos sem concurso público efetivo, o que garante os direitos inerentes aos respectivos cargos.” (e-doc. 29, p. 9-10).

8. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

9. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.

10. Ainda que superado tal óbice, este recurso extraordinário não teria chances de êxito.

11. Acerca da legação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada), o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

12. A alegada violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.510/PR tampouco prospera. No julgamento desta ação objetiva, decidiu esta Corte por conferir interpretação conforme à Constituição ao art.  156, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 92, de 2002, e ao art. 150, incs. I, II e III, da Lei Complementar nº 131, de 2010, ambas do Estado do Paraná.

13. Tendo em conta o princípio da segurança jurídica, bem como o da confiança legítima, e ainda o transcurso de largo lapso temporal, foram modulados os efeitos de tal decisão, dentre outros pontos, para “preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados“.

14. Confira-se a ementa do mencionado precedente, destacando-se a modulação dos efeitos realizada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 
2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 
3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”
(ADI nº 5.510/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Red p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 08/08/2023; grifos acrescidos).

15. Neste aspecto, o acórdão recorrido não destoa do decidido no precedente acima, uma vez que concluiu o Colegiado a quo, a partir da análise do quadro fático-probatório, pela permanência do recorrente no cargo de auditor fiscal, por se enquadrar na modulação de efeitos realizada. 

16. Por sua vez, a discussão acerca do direito a verbas retroativas referentes a prêmio de produtividade demandaria reexame do quadro-fático probatório e interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar nº 92, de 2002, e Lei nº 7.051, de 1978, do Estado do Paraná), providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

17. Nesse sentido, em casos análogos, cito os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. 2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.495.143-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 13/02/2025).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO ABRANGERIA OS AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE nº 1.453.800-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 11/09/2024; grifos acrescidos).

18. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.588.214/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/04/2026, p. 08/04/2026; ARE nº 1.374.554/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/03/2026, p. 18/03/2026;  ARE nº 1.587.357/PR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 03/02/2026, p. 06/02/2026; RE nº 1.577.707/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; RE nº 1.567.448/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025; ARE nº 1.498.454/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2025, p. 07/03/2025; RE nº 1.525.988/PR, de minha relatoria, j. 25/11/2024, p. 26/11/2024.

19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator